Tribunal: STJ
Processo: 0801770-40.2018.8.10.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620639 - MA (2024/0135196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
QUERELLA
NULITATIS
INSANABILIS
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA N.o 284 DO STF.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Petição de recurso que se limita a expressar seu inconformismo com o
resultado do julgamento, sem se ater ao carácter do recurso especial,
caracteriza deficiência na fundamentação recursal, que inviabiliza a
adequada compreensão da controvérsia posta nos autos, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. Apesar de opostos embargos de declaração, a matéria versada nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53194144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:13:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d1936ae-b5a1-4e8b-a8ad-067a8bb38d83

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:13:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d1936ae-b5a1-4e8b-a8ad-067a8bb38d83

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620639 - MA (2024/0135196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
QUERELLA
NULITATIS
INSANABILIS
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA N.o 284 DO STF.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Petição de recurso que se limita a expressar seu inconformismo com o
resultado do julgamento, sem se ater ao carácter do recurso especial,
caracteriza deficiência na fundamentação recursal, que inviabiliza a
adequada compreensão da controvérsia posta nos autos, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. Apesar de opostos embargos de declaração, a matéria versada nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUERELLA NULITATIS
INSANABILIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRECLUSÃO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS SOMENTE PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os honorários advocatícios contratuais são a
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

remuneração do advogado pela prestação de serviços advocatícios (arts. 593 e
ss c/c 658 do Código Civil) e constituem direito do advogado, dada a natureza
alimentar da verba (STJ, R Esp 1.191.123 - SP, Rela. Ministra Nancy Andrighi,
T3 – Terceira Turma, j.
D Je
. 2. Se houve a efetiva
07/06/2022,
13/06/2022)
prestação dos serviços advocatícios, o pagamento do trabalho realizado é de
rigor, pois a ninguém é dado usufruir do trabalho alheio sem pagar a
respectiva remuneração. Com efeito, na falta de estipulação ou acordo, os
honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível
com o trabalho desenvolvido pelo advogado e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferires aos estabelecidos na tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB (§ 2o do
do EOAB). 3. Em que pese a
art. 22
natureza alimentar da prestação, tenho como acertada a sentença, na medida
em que o pedido de arbitramento judicial dos honorários deve ser perseguido
em ação própria, nominada Ação de Arbitramento de Honorários, e obedecer
aos ditames da petição inicial, conforme previsão contida no
do CPC, a
art. 282
ser distribuído em face de quem não pagou, por dependência aos autos
principais (já que é ação autônoma, com outro objeto e outra sentença), com o
fim de averiguar o real serviço prestado pelo advogado. 4. O principal objetivo
da querela nullitatis é o de preservar a segurança jurídica e o exercício do
devido processo legal, que são intimamente afetados pela presença das
nulidades insanáveis (ou vícios transrescisórios). 5. O cabimento da querela
nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou
ausência de citação, se o processo ocorreu à revelia. Porém, diferente do
alegado pelo apelante, “a moderna doutrina e jurisprudência tem ampliado o
rol de cabimento da demanda. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo
reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da
tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida
sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de
mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a
decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional elo
excelso Supremo Tribunal Federal” (STJ, R Esp 1.252.902 SP, Rel. Ministro
Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, data de Julgamento:
data de
04/10/2011,
Publicação: D Je
. 6. Decerto, a nulidade absoluta insanável – por
24/10/2011)
ausência dos pressupostos de existência – é vício que, por sua gravidade, pode
ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, repito, não sujeita a prazo
prescricional ou decadencial e fora das hipóteses previstas no
e ss. do
art. 966
CPC, que trata da Ação Rescisória. 7. Apelo que se nega provimento." (e-STJ
fls. 304/321).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-STJ fls.
346/373)
No recurso especial, a parte recorrente alega, dissídio jurisprudencial,
e violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e a negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos
declaratórios;
(ii) arts. 223, 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil – por
ofender a preclusão e coisa julgada; e
(vi) arts. 22 da Lei no. 8.906/1994 e 85, §2o, do Código de Processo Civil – por
afastar os honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade.
Com as contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 554/566), o recurso especial
foi inadmitido (e-STJ fls. 568-571), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em
existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de 16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação,
de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da
parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.135.800/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido." (AgInt no
relatora
AREsp 2.183.495/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Desse modo, não caracterizada a violação ao
do CPC, nesse ponto o
art. 1.022
recurso especial não merece conhecimento.
No que concerne à alegada ofensa aos arts. 85, §2o, 223, 485, IV e IV, 502,
503, 505 e 507, do
, bem como ao
da Lei no. 8.906
Código de Processo Civil
art. 22
/1994, observa-se a deficiência na fundamentação recursal, uma vez que a parte
recorrente, embora tenha indicado os dispositivos supostamente violados, não explicitou
de que forma o acórdão recorrido teria contrariado cada norma. Tal omissão inviabiliza a
adequada compreensão da controvérsia posta nos autos.
Na petição de recurso especial, a parte recorrente limitou-se a expressar seu
inconformismo com o resultado do julgamento, sob o argumento de inadequação da via
eleita, preclusão e coisa julgada da decisão que fixou honorários de sucumbência em
exceção de pré-executividade. Contudo, apresentou o recurso especial — de natureza
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

técnica — como se se tratasse de apelação contra o acórdão recorrido, e ao Superior
Tribunal de Justiça, como se fosse uma terceira instância, sem, todavia, demonstrar de
forma específica, clara e objetiva em que medida o acórdão impugnado teria violado os
dispositivos legais invocados.
Assim, incide, por analogia, a
"É inadmissível o recurso
Súmula no 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.103.614/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

No que se refere à ofensa ao arts. 223, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC,
verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
Súmula no 211/STJ:
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao
do
art. 1.022
NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

PRESCRIÇÃO.

SÚMULA
282/STF.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA
SÚMULA 568/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é
a data da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.007.246/AL,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
14/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:26
Código de Controle do Documento: bb0431f0-e8a9-4926-ac2c-14e511ca6ec1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.620.639 / MA
Número Registro: 2024/0135196-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017704020188100024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA53164896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: b2fb064b-a646-4e6e-8714-5241a216748a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: b2fb064b-a646-4e6e-8714-5241a216748a